Tribunal: TJSP
Processo: 1090792-86.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS - Sentença de parcial procedência, com condenação a restituição do valor despendido pela autora, afastado pleito de danos morais - Tratamento dentário - Implante - Obrigação de resultado - Autora que não foi informada dos riscos de insucesso na realização do implante - Devida a restituição dos valores pagos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS - Sentença de parcial procedência, com condenação a restituição do valor despendido pela autora, afastado pleito de danos morais - Tratamento dentário - Implante - Obrigação de resultado - Autora que não foi informada dos riscos de insucesso na realização do implante - Devida a restituição dos valores pagos pela autora à ré - Dano moral - Caracterização - A autora teve desgaste emocional por, ao menos, seis anos, sem conclusão dos serviços contratados e pagos - O valor de R$ 5.000,00 mostra-se compatível e proporcional com as peculiaridades do caso concreto – RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000778434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1090792-86.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
MARIA DAS GRAÇAS CABRAL (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado/apelante
CLINICA ODONTOLOGICA SIMPLAN S/A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso da Autora e
negaram provimento ao recurso da Ré. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
BENEDITO ANTONIO OKUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1090792-86.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 1671
C
VOTO No : 1671
APEL. : 1090792-86.2014.8.26.0100
COMARCA : São Paulo
APTE. : MARIA DAS GRAÇAS CABRAL (ASSIST JUD)
APTE. : CLINICA ODONTOLOGICA SIMPLEN S.A.
APDO. : OS MESMOS
RESPONSABILIDADE CIVIL
RESCISÃO CONTRATUAL E
INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS -
Sentença de parcial procedência, com condenação a restituição
do valor despendido pela autora, afastado pleito de danos morais
- Tratamento dentário - Implante - Obrigação de resultado -
Autora que não foi informada dos riscos de insucesso na
realização do implante - Devida a restituição dos valores pagos
pela autora à ré - Dano moral - Caracterização - A autora teve
desgaste emocional por, ao menos, seis anos, sem conclusão dos
serviços contratados e pagos - O valor de R$ 5.000,00 mostra-se
compatível e proporcional com as peculiaridades do caso
concreto RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE E
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
No caso em análise, ficou comprovado que o
procedimento causou danos, impôs a autora desgastes que estenderam por cerca de
ao menos seis anos, inclusive com a busca de atendimento de outro profissional (fl.
30), não havendo conclusão dos serviços contratados.
Apelação interposta contra sentença que julgou
parcialmente procedente a ação, para declarar a rescisão do contrato firmado entre
as partes e condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 9.500,00, atualizado desde
setembro de 2009.
Recurso da autora apontando erro material na sentença,
em relação ao termo inicial da correção monetária, fixada como setembro de 2009,
quando a contratação e as primeira consultas ocorreram já no ano de 2008. Quanto
ao mais, pleiteia seja a ré condenação ao pagamento de indenização por danos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1090792-86.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 1671
C
morais ao argumento de que, em nenhum momento, foi informada quanto ao
eventual prejuízo decorrente do uso contínuo do remédio gardenal e que tal fato
poderia ter influência no tratamento e na recuperação. Acena também com a falta de
informação quanto ao longo prazo de duração e a pouca chance de sucesso, razão
pela qual houve defeito na prestação dos serviços.
De outro lado, recorre a ré salientando que a contratação
ocorreu no ano de 2008, já com a realização da primeira cirurgia com cinco
implantes devidamente instalados. Acena com a atrofia óssea que pode prejudicar o
resultado a longo prazo e que não se da pela atuação do profissional, mas sim por
fatores da própria paciente como a má escovação e o uso prolongado de
medicamento contínuo como no caso da autora, razão pela qual foi sugerido o
enxerto ósseo orçado entre R$ 5.000,00 e R$ 6.000,00.
Insiste na tese de que a apelada preferiu ignorar nova
orientação e se manter com a prótese provisória, como se verifica no apontamento
de 27.12.2011 de seu prontuário a fl. 80. Aduz que a autora foi ostensivamente
alertada sobre eventuais intercorrências. Ressalta que o laudo pericial concluiu que
não houve falha na prestação dos serviços, não podendo ser condenada ao
ressarcimento com base em ilação de que a autora não teria sido alertada de que o
sucesso do tratamento depende da resposta do organismo de cada paciente. Sustenta
que a autora foi alertada sobre os riscos do tratamento, ademais trata-se de
procedimento cirúrgico de alta complexidade. Alega ser descabida a condenação ao
ressarcimento integral do valor pago.
Por fim, insurge-se contra a condenação da verba
honorária ao argumento de que a autora decaiu em maior parte do pedido, se
considerado o não acolhimento do pedido de indenização por danos morais.
O recurso foi processado e respondido, sendo
encaminhado à segunda instância, onde foi admitido em seus regulares efeitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1090792-86.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 1671
C
É o relatório.
Ação em que a autora visa o ressarcimento de quantia
paga, além de indenização por danos materiais e morais, decorrente da prestação de
serviços de odontologia, evidenciada, portanto, a relação de consumo havida entre
as partes.
Segundo narrativa inicial, a autora contratou a ré para
realização de seis implantes dentários, no valor de R$ 9.500,00, devidamente
quitado. Discorre sobre o confuso e demorado procedimento iniciado em setembro
de 2008 e que, em março de 2012, foi submetida a nova cirurgia para retirada de
cinco implantes que haviam sido colocados erroneamente pela ré. Relata que, ao ser
informada quanto a necessidade de nova intervenção cirúrgica, ao custo de R$
6.000,00, e diante da falta de esclarecimentos, procurou o Procon, tendo sido
abandonado o tratamento pela ré por não pagar a nova quantia. Alega ainda ter
procurado outro profissional que constatou a retirada dos implantes, restando apenas
um.
Do conjunto probatório, pode se afirmar que não foi
concluído o procedimento inicialmente contratado, ou seja, não constatado os 6
implantes.
De um lado, defende a autora que, se tivesse prévio
conhecimento quanto às possibilidades de não obter sucesso com o tratamento, não
o teria realizado e de outro a ré sustenta que foi escolha da autora não finalizar o
tratamento.
Em relação aos argumentos da ré, visando afastar a
responsabilidade pelos danos ocorridos, verifica-se constar dos autos uma prévia
avaliação clínica “anamnese” (fl.75/76) realizada em setembro de 2008, cujo item 8
indica ser a autora usuária de medicamento de uso contínuo (gardenal).
A despeito da condição de usuária de medicamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1090792-86.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 1671
C
contínuo, bem como da condição da deficiente higienização bucal, que pode
dificultar ou mesmo prejudicar o tratamento, o que de fato foi confirmado pela
perícia às folha 143 e 144, houve negligência da ré, em não informar à autora o
possível retardo, intercorrências ou complicação do tratamento decorrente destas
condições. Cabia à ré avaliar o procedimento mais adequado neste caso e informar
detalhadamente à autora sobre a real situação, para que esta pudesse avaliar sua
realização ou não. E nem se diga que o fato de a autora apor sua assinatura no
prontuário cirúrgico supre a informação necessária, eis que não consta que a mesma
teria sido alertada sobre os possíveis riscos decorrentes da sua condição peculiar.
Aliás à folha 80, constatada a difícil reabilitação com novos implantes no dia
27.12.2011 e ai, nesta ocasião apenas, depois de cerca de três anos, com essas
informações que lhe foram passadas naquele momento, a autora preferiu não
realizar novos implantes.
Nota-se que o próprio laudo se baseia no prontuário
odontológico, para afirmar que não houve falha na prestação dos serviços, e sobre a
ausência de nexo causal dá a entender que se refere a alegada epistaxe (sangramento
nasal). Apenas conclui que as condições da pericianda, usuária de medicação
continua e de deficiente higiene bucal, podem causar os sintomas por ela narrados,
atribuindo culpa apenas à ela.
Todavia, não há qualquer afirmação no laudo pericial de
que o tratamento tenha sido concluído ou finalizado a contento, nem mesmo de que
a autora teria sido informada de todos os riscos que poderiam advir do tratamento
contratado. Razão pela qual, nem mesmo há que se falar em culpa concorrente, uma
vez que a autora sequer teve exata ciência de que suas condições dificultariam o
tratamento contratado. Outra seria a situação, caso comprovado que a autora tivesse
total conhecimento da situação aqui retratada e optasse pela continuidade do
tratamento, correndo, por sua conta, o risco do insucesso.
Ainda, quanto as alegações da ré, verifica-se que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1090792-86.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 1671
C
obrigação, neste caso, é de resultado, e não de meio.
Vale
destacar
trecho
da
apelação
n°
1010709-41.2014.8.26.0405m de Relatoria do Dr PEDRO ALCANTARA DA
SILVA LEME FILHO, julgado em 05.02.2018:
“Como bem assinalado na sentença, em princípio, a
responsabilidade dos dentistas, profissionais liberais que são, é subjetiva porque
dependente da verificação de culpa, nos termos do §4o do art. 14, do CDC, hipóteses em
que o instituto da responsabilidade civil exige prova da ação ou omissão, culpa do agente,
dano e nexo de causalidade.
Contudo, quando a obrigação é de resultado, a culpa do
profissional que não atingiu o objetivo almejado é presumida. Nesse sentido já decidiu
este E. Tribunal em casos semelhantes:
Apelação 0000804-14.2013.8.26.0292 - [...] Embora tal
entendimento (obrigação de resultado) não possa ser usado indiscriminadamente a todo e
qualquer tratamento dentário, parece que, no caso concreto, a colocação de implantes
dentários não consistia tarefa de maior complexidade, a depender de fatores exógenos que
não a própria habilidade do dentista e a boa qualidade do material usado. Se a obrigação
é de resultado, a culpa do contratado que deixou de atingir o objetivo é presumida. Basta
ao lesado provar que a finalidade do contrato não foi alcançada. Cabe ao ofensor o ônus
de demonstrar que não agiu com culpa, e que a frustração do objetivo decorre de fato
exógeno, inevitável e estranho.” (TJSP Rel. Des. FRANCISCO LOUREIRO, 6a Câmara de
Direito Privado, j. em 29/01/2015)
Apelação
no
9040309-76.2001.8.26.0000
-
RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E
MORAIS - Ação intentada em face de cirurgião dentista - Obrigação de resultado (em
especial face à natureza do tratamento realizado - implante dentário) - Inocorrência de
cerceamento de defesa - Oitiva da perita em audiência - Providência desnecessária, ante a
conclusão do laudo pericial - Magistrado que, ao julgar o feito sem a providência
pretendida pelo réu (bem como sem a realização de audiência instrutória), atendeu ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1090792-86.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 1671
C
disposto no art. 130, parte final, do CPC - Nexo causal estabelecido pela perícia - Autor
que comprovadamente, socorreu-se de outro profissional para refazimento do trabalho
realizado pelo demandado - Obrigação reparatória por danos materiais - Cabimento -
Restituição dos valores pagos pelo autor ao réu - Danos morais - Cabimento, diante do
resultado insatisfatório do procedimento realizado pelo réu e o evidente constrangimento,
decorrente a perda de dentes - Montante fixado (R$10.000,00) que não pode ser
considerado excessivo - Sentença mantida - Recurso improvido. (TJSP Rel. Des. SALLES
ROSSI, 8a Câmara de Direito Privado, j. em 18/03/2009).”
Daí porque, mostra-se correta a sentença ao concluir
que:
“Mesmo afastada a deficiência técnica do serviço prestado,
o caso é de acolhimento parcial do pedido. A ré informa que o sucesso do tratamento com
implantes é incerto, já que depende não somente da habilidade do profissional e da
qualidade dos materiais utilizados, mas também da resposta do organismo de cada
paciente.
Tal risco, evidentemente, deveria ter sido expressamente
aceito pela paciente, mas não há prova de que a autora tenha sido devidamente alertada
sobre ele, nem de que tenha aquiescido passar por tratamento caro e que, mesmo se
corretamente realizado, poderia não dar certo.
Os elementos dos autos, aliás, levam a crer que o tratamento
da autora tinha menor chance de sucesso que a média, seja pela deficiência de sua higiene
bucal, seja pelo uso prolongado de medicamento controlado.
O relatório de fls.30 revela que, mais de seis anos após o
início do tratamento, os cinco ou seis implantes contratados não haviam sido
completados, prova inequívoca da frustração do resultado esperado pela consumidora,
que pagou adiantado por tratamento com risco não explicitado nem expressamente
aceito.”.
Logo, outra não poderia ser a solução da lide, senão a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1090792-86.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 1671
C
declaração de rescisão contratual, e a consequente restituição das partes ao 'status
quo ante', com a condenação da ré à devolução dos valores desembolsados pela
autora no valor de R$ 9.500,00, ressalvando apenas o termo inicial de incidência da
correção monetária, que deverá se dar a partir de setembro de 2008, conforme
recibo de fl. 19, e não 2009 como constou da sentença, cujo erro material aqui fica
sanado.
Por fim, como se sabe, o dano moral é o prejuízo que
afeta o ofendido em seu ânimo psíquico e moral, é o que causa um distúrbio
anormal na vida do indivíduo, a ponto de afetar os direitos da personalidade, como a
honra, privacidade, valores éticos, a saúde emocional.
No caso em análise, ficou comprovado que o
procedimento causou danos, impôs a autora desgastes que estenderam por cerca de
ao menos seis anos, inclusive com a busca de atendimento de outro profissional (fl.
30), não havendo conclusão dos serviços contratados.
A indenização deve ser estabelecida em valor “nem tão
grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne
inexpressiva” (CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA, Responsabilidade Civil, 2a ed.
Forense, 1990, pag. 67).
Ainda:
“Embora a avaliação dos danos morais para fins
indenizatórios seja das tarefas mais difíceis impostas ao magistrado, cumpre-lhe
atentar, em cada caso, para as condições da vítima e do ofensor, o grau de dolo ou
culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima, tendo
em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o causador do
dano, de forma a desestimulá-lo à prática futura de atos semelhantes, e a de
compensar o sofrimento indevidamente imposto, evitando, sempre, que o
ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento injustificado ou que seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1090792-86.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 1671
C
inexpressivo ao ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa” (AI no
163.571/MG, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, j. 9.2.99, DJU no 35-E, de 23.21.99,
p. 71).
Neste contexto, considerando-se as circunstâncias
peculiares do caso concreto e as condições pessoais de cada parte, fixa-se a
indenização em R$ 5.000,00 acrescidos de correção monetária pelos índices da
Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir deste Acórdão (Súmula 362, STJ) e
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Por esses fundamentos, reforma-se a sentença, para
julgar a ação procedente, nos moldes acima delineados. Arcará a ré com as custas e
despesas processuais e verba honorária fixada em 10% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
EM PARTE ao recurso da autora e NEGO PROVIMENTO ao recurso da ré.

BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator